Tribunal: CARF
Processo: 10830.012824/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.012824/2008-79 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.257 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
FLAVIO VILLA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Cientificado da notificação de lançamento - NL de fls. 21/25, o contribuinte
apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (fls. 16/20), a qual foi deferida
parcialmente (fl.8), com emissão de nova NL (fls.6/11), objeto destes autos, relativa a imposto de
renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir para saldo de imposto
a pagar de R$3.235,88.
A notificação noticia dedução indevida de livro-caixa, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012824/2008-79
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.257 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012824/2008-79

MANTIDA A GLOSA DE DEDUÇÃO COM LIVRO-CAIXA - MOTIVOS: Não
comprovação das despesas escrituradas no livro-caixa, as quais são incompatíveis com
os respectivos rendimentos.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 18/11/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
18/12/2008, às fls. 2/11 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Cientificado do lançamento em 18/11/2008 (fl. 31), o contribuinte apresentou, em
18/12/2008, a impugnação de fls. 2 a 4, acompanhada do documento de fl. 5, abaixo
resumida.
O impugnante reitera que os valores mencionados como receita são na verdade valores
recebidos de clientes para pagamento de honorários e tributos, conforme planilha anexa,
sendo que os tributos pagos e lançados na coluna Livro-Caixa estão devidamente
lançados no respectivo livro-caixa, junto com despesas decorrentes da atividade, como
preconiza a legislação do imposto de renda, ficando como diferença os honorários, que
são tributados normalmente.
Fica, dessa forma, claro que se trata de um erro na confecção da declaração do imposto
de renda, não caracterizando nunca uma possível sonegação, pois caso seja mantida esta
notificação estaria pagando imposto de renda sobre valores recebidos para pagamento
de tributos de clientes e não por valores realmente recebidos por serviços prestados, o
que não encontra amparo na legislação do imposto de renda.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 37/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA.
Não tendo o contribuinte apresentado o livro-caixa, nem os documentos probatórios das
despesas declaradas a esse título, mantém-se a glosa efetuada pela fiscalização.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 11/11/2011 (fl. 43), o contribuinte, em
9/12/2011 (fl. 45), apresentou recurso voluntário, às fls. 45/54, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria cometido erro no preenchimento de sua declaração de ajuste.
- teria recebido valores pertencentes a seus clientes em sua conta (honorários +
tributos) e, para evitar divergências junto à Receita Federal do Brasil - RFB, teria declarado esses
rendimentos e computado os pagamentos dos tributos como despesas.
- embora considere as receitas, o Fisco estaria desconsiderando as despesas, o que
se configuraria numa injustiça, visto que a receita teria sido utilizada por ele para pagamento de
tributos.
- caberia a exclusão dos tributos pagos para seus clientes da receita informada,
restando a tributação da receita propriamente dita.
- planilha juntada a seu recurso demonstraria os fatos narrados.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.257 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012824/2008-79

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A NL recai sobre a dedução de livro-caixa.
Em seu recurso, o recorrente reitera o argumento apresentado em sua impugnação
de que teria informado como despesa de livro-caixa as despesas pagas para seus clientes, que
teriam depositado valores em sua conta para cobrir essas despesas, além de seus honorários.
Considerando que a decisão recorrida analisou as questões postas na forma devida
e com amparo nos preceitos legais, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do acórdão de
primeira instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
...
Nos termos do art. 11, § 3°, do Decreto-Lei n° 5.884/1943, “Todas as deduções
estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora”.
Com relação especificamente às despesas dedutíveis dos rendimentos do
trabalho não assalariado, assim dispõe a Lei n° 8.134, de 1990:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° (...)
(...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que
serão mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a prescrição ou decadência.
(...)
Verifica-se, assim, que, nos termos do § 2° acima transcrito, para que o
impugnante possa deduzir as despesas por ele pretendidas, devem elas estar
escrituradas em livro-caixa e amparadas por documentação idônea.
O impugnante, no entanto, não apresentou nem o livro-caixa, nem a
discriminação detalhada das despesas por ele lançadas. Também não
apresentou nenhum documento que comprove que essas despesas têm
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.257 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012824/2008-79

relação com a atividade sem vínculo empregatício por ele exercida. Por
consequência, só nos resta manter a glosa efetuada pela fiscalização.
(destaques acrescidos)
Em seu recurso, mais uma vez, o recorrente não apresenta qualquer prova de suas
alegações, limitando-se a elaborar o demonstrativo de fl.48, desacompanhado de qualquer
documentação que lhe ampare.
É certo que os contribuintes podem cometer erros na elaboração de sua declaração
de ajuste, não sendo de se conceber que os erros não possam ser corrigidos. No entanto, tendo
sido autuado, cabe ao contribuinte juntar provas dos erros cometidos, seja para diminuição dos
rendimentos declarados espontaneamente por ele, seja para restabelecimento das despesas de
livro-caixa.
Nesse sentido, se os valores registrados em seu livro-caixa correspondem a
tributos devidos por seus clientes e pagos por ele, bastaria juntar, por exemplo, as guias de
recolhimento dos tributos e seus extratos bancários, demonstrando a saída dos valores de sua
conta.
Sem essa comprovação, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital